Tribunal: STF
Processo: RHC 125339
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A). Condenação. Pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Pena corporal inferior a 4 (quatro) anos. Pretendido cumprimento em regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, alínea c). Impossibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea que justifica a fixação do regime inicial mais gravoso. Possibilidade. Artigo 33, § 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presença de condições subjetivas desfavoráveis pode autorizar um regime prisional mais severo, desde que esteja atrelado a elementos concretos e individualizados que demonstrem a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal, o que foi observado na espécie (HC nº 114.568/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/11/12). 



    2. Recurso ordinário não provido.